Tribunal: TJSP
Processo: 1074774-12.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c. indenização por danos morais - Informação na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de improcedência - Apelo do autor - CDC – Aplicabilidade - Inexigibilidade do débito - Restou incontroversa não só a existência de relação contratual entre as partes, mas também que o débito do autor para com a

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c. indenização por danos morais - Informação na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de improcedência - Apelo do autor - CDC – Aplicabilidade - Inexigibilidade do débito - Restou incontroversa não só a existência de relação contratual entre as partes, mas também que o débito do autor para com a ré foi sufragado pela prescrição. Outrossim, a relação havida entre as partes é de consumo. Existência de informação relativamente ao autor, na plataforma "Serasa Limpa Nome" que deve ser excluída. Com efeito, a C. Turma Especial da Subseção II de Direito Privado deste Eg. Tribunal, editou o Enunciado no 11, com o seguinte verbete: "A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score." (sic). Destarte, forçoso convir que em se tratando de débito inexigível, posto que prescrito, vedada está a cobrança por qualquer meio, inclusive por propostas de quitação através do sistema denominado "Serasa Limpa Nome". Em outras palavras, se não é possível a cobrança judicial de dívida prescrita, tampouco se admite a prática de atos extrajudiciais, prejudiciais ao consumidor, com a finalidade de compeli-lo ao pagamento do suposto débito. Destarte, de rigor o acolhimento do pleito de declaração de inexigibilidade do débito discutido nestes autos, determinando-se derradeiramente à ré, a exclusão do apontamento em seu nome do autor do sistema denominado "Serasa Limpa Nome" - Danos Morais – Inocorrência - Ausência de negativação do nome do autor em cadastros mantidos por entidades de proteção ao crédito - Existência de informação na plataforma "Serasa Limpa Nome" que, por si só, não é suficiente a ensejar indenização extrapatrimonial. Realmente, a inserção do nome em tal cadastro não se equipara à negativação do nome do devedor no mercado em geral, máxime tendo em conta que a pesquisa no Serasa Limpa Nome não é destinada ao público em geral. Com efeito, o acesso aos dados do consumidor se dá através do fornecimento de seus dados pessoais e da criação de uma senha de acesso. Logo, na espécie, por falta de substrato probatório, não se pode dizer que tal informação tenha sido acessada ou disponibilizada irrestritamente a terceiros, como ocorre nas negativações levadas a efeito junto aos órgãos de proteção ao crédito. Demais disso, não veio aos autos prova da existência de pontuação negativa do score do autor, de modo a demonstrar que seu nome tenha sido, de fato, afetado pelo cadastro "Serasa Limpa Nome", para fins de definição do perfil de risco com vistas à obtenção de crédito no mercado de consumo, ônus que, a toda evidência, lhe competia, já que ele tem acesso direto e personalizado a tais informações. Tampouco há notícia de que o autor tenha tido frustrada ou prejudicada qualquer negociação por conta do aludido score. - Recurso parcialmente provido.